Tribunal: TJES
Processo: 0000309-69.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000309-69.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão de fatos ocorridos em 12/02/2019, quando, após evadir-se de blitz policial, arremessou duas buchas de maconha pela janela do veículo durante perseguição. A sentença fixou a pena em 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 930 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

i) verificar se as provas coligidas aos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e

ii) avaliar se a quantidade de substância entorpecente apreendida, associada à ausência de instrumentos típicos da mercancia, autoriza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade restou demonstrada pelos autos de apreensão, de constatação provisória e pelo laudo pericial, que confirmaram tratar-se de Cannabis sativa.

4. A autoria decorre dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram a fuga do acusado da barreira policial e o descarte da droga durante a perseguição, não havendo indícios que comprometam a credibilidade dos agentes públicos.

5. A versão defensiva — de que a droga destinava-se a consumo próprio — não encontra respaldo nos demais elementos de prova e destoa das circunstâncias apuradas.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a idoneidade da prova testemunhal prestada por policiais, quando harmônica e coesa, como meio suficiente para embasar condenação.

7. A pequena quantidade de droga apreendida não é fator determinante para afastar o tráfico, podendo a finalidade mercantil ser extraída das circunstâncias fáticas, tais como a fuga, o descarte do entorpecente e o histórico do acusado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Tese: A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de grande quantidade de entorpecentes ou da efetiva comprovação da mercancia, bastando a demonstração de conduta subsumível a qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desde que apoiada em prova idônea e coerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO,
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 930 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, sustenta a defesa, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, alegando que a sentença se fundamentou em elementos frágeis e inconsistentes, incapazes de sustentar o decreto condenatório.

Ressaltou que a quantidade de droga apreendida — duas pequenas buchas de maconha — é absolutamente ínfima e compatível com o uso pessoal, não ultrapassando sequer, de forma remota, o limite de 40g de cannabis fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP, como referência objetiva para a presunção de consumo próprio.

Ao final, requereu a absolvição do apelante, quanto ao crime de tráfico, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000309-69.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
(...)
Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia, que, no dia 12 de fevereiro de 2019, na Rodovia Jorge Feres, próximo à Delegacia, nesta cidade e comarca, o denunciado Charles Ferreira do Nascimento, vulto ‘Charles Acelera’, de forma livre e consciente, com intuito de vender, transportava, no veículo Peugeout Hoggar, prata, placas MTS5776, 02 (duas) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 09 e Auto de constatação provisória da natureza e quantidade da substância de fl. 10. Deflui dos autos que policiais militares, em operação de Bloqueio (Blitz), avistaram o veículo Peugeout Hoggar e reconheceram o denunciado Charles Ferreira do Nascimento como sendo o condutor do automóvel e, considerando que o denunciado é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais optaram por realizar a abordagem. Narra que os policiais deram ordem de parada para o denunciado e, inicialmente, Charles Ferreira do Nascimento se dirigiu para o acostamento, como se fosse obedecer a ordem de encostar. Contudo, no momento em que o policial se aproximou para solicitar a documentação, o denunciado desobedeceu a ordem legal dos policias e arrancou com o veículo em alta velocidade, no intuito de se evadir da abordagem. Revela que foi realizado acompanhamento pelas viaturas de polícia militar e, durante a perseguição, foi possível perceber que o denunciado arremessava buchas de maconha pela janela do veículo, objetivando evitar a prisão em flagrante. Relata que o denunciado foi alcançado cerca de 500 metros do local da blitz e, após buscas no trajeto, foram localizadas duas buchas de maconha, sendo uma do tamanho de um isqueiro e a outra do tamanho de uma borracha escolar, drogas estas arremessadas para fora do veículo durante a fuga. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 930 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A materialidade restou amplamente demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação e laudo químico, que atestaram tratar-se de Cannabis sativa.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência são firmes e convergentes.

O policial José Márcio da Silva Lopes Júnior declarou em juízo que
“o acusado deu seta no carro e encostou, mas, no momento que os policiais se aproximaram para fazer a abordagem, o mesmo acelerou e seguiu em frente; que conseguiram fazer a abordagem antes do veículo atravessar a ponte Niterói; que durante o acompanhamento, o acusado havia dispensado algo; que duas buchas de maconha foram encontradas”.

Na mesma direção, o policial Felipe de Souza Breda afirmou:
“o veículo fingiu que pararia, mas prosseguiu; que suspeitaram que o acusado havia jogado algo no meio do caminho; que se recorda parcialmente de ter encontrado maconha; que foi o acusado que arremessou as drogas do carro e não há dúvidas sobre isso”.

Os relatos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a idoneidade dos agentes públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos, coesos e prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo e suficiente à formação do édito condenatório.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática do tráfico, afirmando que a droga era para consumo próprio e que a fuga se deu por não ter compreendido a ordem de parada.

Todavia, sua versão mostra-se isolada, não sendo corroborada por qualquer outro elemento probatório, e destoa das circunstâncias apuradas.

A defesa sustenta, em suas razões, a insuficiência probatória, a ínfima quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos acessórios de mercancia, requerendo absolvição, ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Tal pretensão não merece guarida.

É pacífico o entendimento de que o crime de tráfico é de tipo múltiplo, bastando que o agente se subsuma a qualquer dos núcleos verbais do art. 33. Não se exige a efetiva venda ou apreensão de grande quantidade de drogas, mas a comprovação da conduta dolosa.

No caso, a fuga deliberada da blitz, o descarte da droga durante a perseguição e os depoimentos firmes dos policiais constituem elementos suficientes para caracterizar o tráfico.

Ressalte-se que a pequena quantidade apreendida, por si só, não conduz automaticamente à desclassificação para o art. 28.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a finalidade mercantil pode ser inferida do contexto da prisão, das circunstâncias fáticas e do histórico do acusado.

Aqui, as circunstâncias revelam muito mais do que um simples porte para uso: o acusado buscou evadir-se da fiscalização, desobedeceu ordem legal e tentou desfazer-se da substância para evitar a responsabilização, conduta típica de quem atua na traficância.

Soma-se a isso, o fato de que em consulta aos sistemas processuais desta Corte, pude observar que o apelante ostenta outras 02 condenações, também pela prática de tráfico de drogas, o que evidencia que Charles encontra-se devidamente inserido no ambiente de comércio ilícito de drogas.

Diante desse cenário, não há como acolher as teses defensivas. A condenação se sustenta em prova idônea e suficiente, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição ou desclassificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pleiteou a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, calcada no Tema de Repercussão Geral nº 506 do STF.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No referido julgado ainda se estabeleceu uma
presunção relativa
para diferenciar usuário de traficante, consignando que “
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.”

No caso, conforme se verifica do laudo químico de fls. 13, o acusado foi apreendido com 12,4 g de maconha,
logo, por força do precedente em questão
,
presume-se que ele é usuário
.

Embora o voto de relatoria tenha consignado que “
a fuga deliberada da blitz, o descarte da droga durante a perseguição e os depoimentos firmes dos policiais constituem elementos suficientes para caracterizar o tráfico”
, entendo justamente o contrário.

Ora, o fato de o acusado ter se desfeito da droga e fugido da
blitz
é uma postura natural, considerando que ele estava portando substâncias ilícitas, sendo insuficiente,
per si
, para comprovar a prática do crime de tráfico.

Da mesma forma, os depoimentos dos policiais militares se limitaram a descrever as circunstâncias da apreensão, isto é, de que o acusado desrespeitou a ordem de parada e descartou a droga na rodovia.

Não me parece que a tentativa de “evitar a responsabilização” seja uma “conduta típica de quem atua na traficância”.

No mais, de fato, o acusado ostenta duas condenações anteriores, sendo uma delas por tráfico de drogas e a outra pelo crime de ameaça.

Ocorre que a condenação por tráfico, nos autos nº 0002674-09.2013.8.08.0062 se refere a crime praticado em 2013, no qual o acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano 8 (oito) meses de reclusão, cuja pena foi integralmente cumprida nos idos de 2017.

Nesse contexto, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado, a ausência de apreensão de petrechos para a traficância, entendo que inexistem elementos nos autos suficientes para afastar a presunção de que o acusado era usuário.

Assim, entendo que é o caso de provimento do recurso para absolver o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Caso não prevaleça o referido entendimento, entendo que a sentença também merece reparos no tocante à dosimetria da pena.

Isso porque, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena em 8 (oito) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade e conduta social, sob os seguintes fundamentos:

Evidenciada a
CULPABILIDADE
pela plena consciência da ilicitude do fato, eis que simulou encostar o carro diante da ordem de parada efetuada na blitz, vindo a acelerá-lo, em seguida, colocando em risco a vida de todos os policiais que estavam próximos para se evadir do local e dispensar as drogas, o que justifica a exasperação pela ousadia demonstrada. (...) Sua
CONDUTA SOCIAL
é ruim, eis que não comprovou trabalho lícito e vivia do tráfico. (...)

Como se percebe, a fundamentação se revela inidônea e genérica, uma vez que os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade se referem a prática do crime de desobediência (não obedecer a ordem de parada), o qual teve a sua punibilidade extinta pela prescrição.

Quanto à conduta social, não foi ouvida qualquer testemunha que aponta que o acusado “vivia do tráfico” e o fato de ele não ter comprovado emprego lícito não serve para exasperar a pena-base.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, obtém-se a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, salientando que eventual detração não teria o condão de alterar o regime inicial.

Diante de todo exposto,
DIVIRJO
do entendimento do culto Desembargador Relator para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado de todas as imputações, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Caso não prevaleça o referido entendimento, voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.